Tribunal: STF
Processo: ARE 1583735
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pretensão de absolvição. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Inexistência de vícios. Rediscussão de matéria. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, consignando a inviabilidade do reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição destes embargos de declaração.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na existência de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

    4. Na hipótese, a parte embargante, de forma indevida, busca a rediscussão da matéria e a obtenção de excepcionais efeitos infringentes, limitando-se a questionar o acerto ou desacerto da decisão embargada.

    5. O acórdão embargado foi bem nítido ao assentar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), assim como a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos rejeitados.